Tribunal: CARF
Processo: 10120.720861/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720861/2017-51
ACÓRDÃO
1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CRITÉRIO DE RATEIO SEM
PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA IMPUTADA.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA
VERDADE MATERIAL. AUTO DE INFRAÇÃO NULO.
O lançamento que se funda em critério de rateio não previsto em lei,
adotado sem prévia intimação do contribuinte para manifestação
específica sobre os dados utilizados e sem motivação técnica idônea, revela
vício material e procedimental insanável, impondo o reconhecimento da
nulidade do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida acolher, por maioria de votos, a
preliminar de nulidade da autuação fiscal suscitada, cancelando, com isso, integralmente as
exigências, restando prejudicada a análise de mérito, nos termos do voto da Relatora. Vencidos os
Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Cassiano Romulo Soares, que rejeitavam a preliminar.
Manifestou intenção de fazer declaração voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
A Recorrente foi submetida, no exercício de 2015, a procedimento fiscalizatório
destinado à verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e ao Programa de Integração Social (PIS),
referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013.
Constituída em dezembro de 2005, a Recorrente tem como atividade econômica
principal o comércio e a locação de veículos automotores e seus componentes, o comércio de
peças de reposição, acessórios e lubrificantes, bem como a prestação de serviços de assistência
técnica, funilaria e pintura automotiva. Integra o Grupo Tecar, controlado pelos Senhores João
Maurício Martins Normanha e Leonardo Martins Normanha, sendo seu quadro societário
composto por João Maurício Martins Normanha (40%), Leonardo Martins Normanha (40%) e Perfil
Investimentos e Participações Ltda. (20%).
No Relatório Fiscal, a fiscalização consignou que a Recorrente, obrigada à apuração
pelo regime do Lucro Real, teria utilizado as empresas ECS – Empresa Centralizadora de Serviços
Administrativos, Financeiros e Processamento de Dados Ltda. e Tecar Empreendimentos e
Participações Ltda., integrantes do mesmo grupo econômico, para transferir parte de suas receitas
com a finalidade de obter vantagens tributárias. Segundo a autoridade fiscal, tais vantagens
decorreriam do fato de essas empresas estarem submetidas ao regime do Lucro Presumido, o qual
apresenta, em regra, tributação mais favorecida do IRPJ e da CSLL, bem como alíquotas menores
de PIS e COFINS em relação ao Lucro Real.
Apontou-se que, enquanto no regime do Lucro Presumido as alíquotas do PIS e da
COFINS são de 0,65% e 3%, respectivamente, no regime do Lucro Real tais alíquotas
correspondem a 1,65% e 7,6%. Ademais, a fiscalização registrou que as despesas permaneceram
contabilizadas na Recorrente, o que teria ampliado a vantagem tributária indevida, na medida em
que tais despesas reduziram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL da empresa fiscalizada.
A fiscalização afirmou que as empresas ECS e Tecar teriam sido utilizadas com o
único objetivo de viabilizar recolhimento a menor de tributos, destacando que as características
observadas durante a auditoria indicariam ausência de substância econômica. Nesse contexto,
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
3
registrou-se que a Recorrente declarou receitas brutas de R$ 179.116.516,15 em 2012 e R$
176.102.921,15 em 2013, enquanto os lucros distribuídos no período representaram menos de
0,5% da receita bruta declarada.
Tecar Empreendimentos e Participações Ltda.
A
empresa
Tecar
Empreendimentos
e
Participações
Ltda.
(CNPJ
no
08.050.231/0001-11) tem como sócios João Maurício Martins Normanha e Leonardo Martins
Normanha, cada um com participação de 50% no capital social. Conforme seus atos constitutivos,
possui objeto social amplo, abrangendo, entre outras atividades, investimentos e participações
societárias, intermediação e agenciamento de serviços, consultoria empresarial, cadastro
bancário, compra e locação de imóveis, atividades agropecuárias e serviços de locação de
aeronaves.
A fiscalização constatou que a empresa praticamente não possuía massa salarial. No
período de 2012 a 2013, enquanto a receita bruta declarada foi de R$ 7.714.468,13, a massa
salarial totalizou R$ 57.242,89. No mesmo período, foram distribuídos lucros no montante de R$
7.862.496,84, correspondendo a 101,92% da receita bruta.
Com base na análise da GFIP, verificou-se registro de empregados apenas entre
agosto de 2013 e agosto de 2014, exercendo funções como porteiros, vigias, almoxarifes e
ajudantes de obras civis, atividades consideradas incompatíveis com intermediação bancária. A
fiscalização também registrou que a empresa funcionava em uma sala localizada na sobreloja de
uma concessionária do Grupo Tecar, em Aparecida de Goiânia/GO, a qual se encontrava fechada
no momento da diligência, sem funcionários em atividade.
Apontou-se, ainda, a ausência de despesas relevantes com energia elétrica, água,
telefone e aluguel. A análise das DIRF indicou que a maior parte dos recebimentos da empresa
teve origem em instituições financeiras atuantes no mercado de financiamento de veículos,
destacando-se o Banco Itaú Veículos S/A, que repassou R$ 1.606.112,55 nos anos de 2012 e 2013.
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que a Tecar Empreendimentos e
Participações Ltda. teria sido utilizada para desviar receitas de empresas operacionais do grupo
econômico, notadamente receitas oriundas da alienação de automóveis pelas concessionárias
sujeitas ao Lucro Real.
ECS – Empresa Centralizadora de Serviços Administrativos, Financeiros e
Processamento de Dados Ltda.
A empresa ECS – Empresa Centralizadora de Serviços Administrativos, Financeiros e
Processamento de Dados Ltda. (CNPJ no 10.349.154/0001-47) tem como principal sócia a Tecar
Empreendimentos e Participações Ltda., detentora de 80% de seu capital social, sendo os 20%
restantes pertencentes à Perfil Investimentos e Participações Ltda.
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
4
Segundo seus atos constitutivos, a ECS tem por objeto social a prestação de serviços
administrativos, financeiros e de tecnologia da informação, intermediação de negócios,
construção civil própria e atuação como agência de publicidade.
Nos anos de 2012 e 2013, a Recorrente realizou pagamentos à ECS no montante de
R$ 5.326.506,75. A análise das DIRF revelou que parte relevante das receitas da ECS também teve
origem em instituições financeiras do setor de financiamento de veículos, destacando-se o Banco
Itaú Veículos S/A, que repassou R$ 607.714,43 no ano de 2012.
A fiscalização verificou que no endereço informado como domicílio tributário da
ECS não havia qualquer identificação da empresa. Quando intimada a apresentar comprovantes
de despesas com energia elétrica, água, telefone e aluguel, a empresa apresentou apenas
comprovantes relativos a telefone/internet, sem justificativa quanto às demais despesas.
No período de 2012 e 2013, a ECS declarou receita bruta de R$ 12.642.762,35 e
distribuiu lucros no montante de R$ 6.847.867,76, correspondendo a aproximadamente 54,16%
da receita bruta, percentual significativamente superior ao observado na empresa fiscalizada.
A fiscalização concluiu que as receitas decorrentes das vendas de automóveis pelas
empresas do Grupo Tecar teriam sido desviadas para a ECS, onde seriam tributadas pelo regime
do Lucro Presumido.
Planejamento Tributário Indevido – Transferência de Receitas
No curso da auditoria, a fiscalização apurou que a Recorrente transferiu, de forma
irregular, parte de suas receitas para as empresas ECS e Tecar, integrantes do mesmo grupo
econômico, com o objetivo de reduzir a carga tributária incidente sobre o IRPJ, a CSLL, o PIS e a
COFINS.
Segundo o Relatório Fiscal, as transferências ocorreram de maneira artificial, sendo
identificadas diversas DIRFs emitidas por instituições financeiras informando pagamentos às
referidas empresas. Registrou-se que os objetos sociais dessas sociedades auxiliares estariam
relacionados, em sua maioria, à prestação de serviços para outras empresas do Grupo Tecar.
A fiscalização destacou que a Recorrente, a ECS e a Tecar são controladas, direta ou
indiretamente, pelas mesmas pessoas físicas, bem como que tais empresas não possuiriam sede
própria, utilizando instalações físicas de outras empresas do grupo como domicílio fiscal.
Apontou-se, ainda, que não seria admissível a atribuição de despesas de uma
empresa a outra, mesmo entre sociedades pertencentes ao mesmo grupo econômico, por violar
normas contábeis e fiscais. Observou-se que, na descrição do fluxo de vendas apresentada pela
Recorrente, não há menção à participação da ECS ou da Tecar.
A fiscalização consignou que a ECS apresentou apenas contrato de correspondente
bancário com o Banco Panamericano S.A., enquanto a Tecar apresentou, além desse, contrato
com a instituição Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A., destacando que normas do
Banco Central exigem contrato específico para atuação como correspondente bancário.
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
5
Ressaltou-se que a ECS e a Tecar distribuíram, em média, mais de 50% da receita
bruta declarada a título de lucros, chegando a ultrapassar o valor da própria receita bruta,
enquanto a Recorrente distribuiu menos de 0,5% de sua receita bruta no período de 2012 a 2013.
No Relatório Fiscal, apurou-se que as receitas transferidas irregularmente
corresponderiam a comissões de intermediação de financiamento, informadas em DIRF, no
montante de R$ 7.726.812,69 para a ECS e R$ 3.958.257,99 para a Tecar.
Por fim, a fiscalização registrou que, no período de 2012 a 2013, as empresas do
Grupo Tecar sujeitas ao Lucro Real informaram receita bruta total de R$ 1.313.700.876,80, sendo
que a receita da Recorrente, no montante de R$ 355.219.437,30, representou 27,04% desse total.
Diante da prática de fraude e conluio, segundo a autoridade fiscal, foi aplicada multa qualificada,
bem como atribuída responsabilidade solidária ao sócio-administrador João Maurício Martins
Normanha, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Concluído o procedimento fiscalizatório, foi lavrado o Auto de Infração de IRPJ e
tributos reflexos (CSLL, PIS e COFINS), às fls. 45/131, relativo aos anos-calendário de 2012 e 2013,
bem como o Termo de Sujeição Passiva Solidária em desfavor de João Maurício Martins
Normanha, a quem foi atribuída a condição de responsável pelos tributos exigidos no presente
lançamento.
Em síntese:

IRPJ (fls. 45/77):
Foi exigido o montante de R$ 743.095,42 a título de imposto, acrescido de R$
1.114.643,11 de multa de ofício e R$ 341.680,76 de juros de mora.
O lançamento decorreu da verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, tendo sido apurada, conforme descrito no Relatório
Fiscal (fls. 2/44), omissão de receitas nas vendas com intermediação de
financiamentos, no período de 01/2012 a 12/2013, com aplicação de multa
qualificada de 150%.

CSLL (fls. 78/103):
Exigiu-se o valor de R$ 284.367,84 de contribuição, acrescido de R$ 426.551,72
de
multa
de
ofício
e
R$
130.756,59
de
juros
de
mora.
O lançamento decorreu da apuração de falta de recolhimento da CSLL incidente
sobre receitas omitidas, no período de 01/2012 a 12/2013, conforme Relatório
Fiscal (fls. 2/44), com aplicação de multa de 150%.

PIS (fls. 118/131):
Foi exigido o montante de R$ 52.134,00 de contribuição, acrescido de R$
78.200,94 de multa de ofício e R$ 24.357,24 de juros de mora.
A exigência decorreu da apuração de omissão de receita sujeita à contribuição
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
6
para o PIS/Pasep, no período de 01/2012 a 12/2013, conforme descrito no
Relatório Fiscal (fls. 2/44), com aplicação de multa de 150%.

COFINS (fls. 104/117):
Exigiu-se o valor de R$ 240.132,74 de contribuição, acrescido de R$ 360.199,05
de
multa
de
ofício
e
R$
112.191,67
de
juros
de
mora.
O lançamento teve por fundamento a omissão de receita sujeita à COFINS, no
período de 01/2012 a 12/2013, conforme Relatório Fiscal (fls. 2/44), igualmente
com aplicação de multa de 150%.
Cientificada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 1068/1092), sustentando a
improcedência do lançamento.
Ao examinar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 2a Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) proferiram o
Acórdão no 06-060.523 (fls. 1236/1250), no qual, por unanimidade de votos, decidiram julgá-la
improcedente, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
(...)
Da questão da nulidade por inexistência da transferência irregular de receitas.
IRPJ.
10. A fiscalização asseverou que houve transferência irregular de receitas da
fiscalizada para empresas ECS e Tecar Empreendimentos e Participações por
ausência de substância econômica, e afirmou que concluiu por isso com base em:
a) as empresas ECS e Tecar Empreendimentos e Participações apurarem IRPJ pelo
regime do Lucro Presumido, enquanto a fiscalizada apura no regime do Lucro
Real, regime o qual recolhe mais tributos;
b) tanto a fiscalizada quanto as sociedades ECS e Tecar Empreendimentos serem
controladas de forma direta ou indireta pelas mesmas pessoas físicas, os senhores
João Maurício Martins Normanha e Leonardo Martins Normanha;
c) as empresas ECS e Tecar Empreendimentos e Participações não possuírem uma
sede própria e utilizarem instalações físicas de outras empresas do Grupo Tecar
para escolha dos seus respectivos domicílios fiscais;
d) No caso da empresa ECS, a fiscalização verificou “in loco” que a sala designada
para funcionamento da empresa situava-se na sobreloja de uma revenda de
automóveis e indicava não ser utilizada habitualmente, encontrando-a fechada e
contento apenas alguns móveis amontoados;
e) ausência de despesas operacionais nas empresas ECS e Tecar
Empreendimentos e Participações;
f) Tecar Empreendimentos e Participações não possuir qualquer despesa com
energia elétrica, água, telefone e aluguel. Apresentou apenas um valor
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
7
insignificante com despesas de pessoal informado nas DIPJ referente ao período
2012-2013;
g) ECS apresentou apenas comprovantes de despesas com telefone/internet. A
DIRF no período de 2012 a 2013, demonstrou a existência de transferência de
empregados de outras empresas do Grupo Econômico relacionada à atividade de
venda de veículos. Sobre essa situação, a fiscalização afirmou que viola as normas
contábeis e fiscais, mesmo considerando o fato de empresas que tenha controle
comum e pertençam ao mesmo grupo econômico, uma empresa atribuir a si,
despesas de uma outra empresa.
h) Na descrição de fluxo de vendas não há qualquer menção à participação da ECS
e da Tecar Empreendimentos e Participações, mas execução pela própria
fiscalizada;
i) ECS apresentou apenas contrato de correspondente bancário com o Banco
Panamericano, enquanto que a Tecar Empreendimentos apresentou, além dessa
instituição, contrato com a Aymore Credito;
j) Enquanto as empresas ECS e Tecar Empreendimentos distribuem em média
mais de 50% da receita bruta declarada, a fiscalizada, por sua vez, distribui menos
de 0,5% de sua receita bruta no período 2012-2013.
(...)
12. Inicialmente vale esclarecer que a questão da transferência irregular de
receitas é matéria de mérito, e, portanto, ainda que a impugnante tenha razão,
não é motivo de nulidade. Ademais, se verá que não está com razão.
13. A impugnante apresentou um valor razoável de imobilizado da ECS, R$
371.536,00,
AC
2013,
e
valor
expressivo
de
imobilizado
da
Tecar
Empreendimentos, R$ 44.089.054,47, AC 2013, e enfatizou a importância delas
para o Grupo Econômico, porém não comprovou a existência, de fato, de
funcionários próprios na atividade de vendas que gerem receitas de comissão de
intermediação de financiamentos.
14. A contribuinte em relação a empregados da ECS, apenas limitou a anexar GFIP
que não contém relação de empregados. A fiscalização asseverou que essa
empresa relacionava em seu DIRF, empregados de outras empresas do Grupo
Econômico. Dessa forma, considera-se que nada foi esclarecido em relação a
ausência de funcionários.
15. Com relação à Tecar Empreendimentos, a impugnante afirmou que os serviços
de intermediação financeira são de competência do administrador e diretor João
Henrique Abrão Normanha e auxiliado pela funcionária de filial Belo Horizonte.
Assim, resta considerar não comprovada a existência de empregados para gerar
receitas de comissão de intermediação de financiamentos.
16. Várias outras questões importantes levantadas pelos auditores-fiscais ficaram
sem esclarecimentos, tais como: ausência de menção das empresas ECS e Tecar
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
8
Empreendimentos e Participações Ltda na descrição de fluxo de vendas
apresentada pela fiscalizada; quase inexistência de contratos de correspondente
bancário da ECS e Tecar Empreendimentos e Participações Ltda; discrepância
absurda de distribuição de lucro em percentual da receita bruta entre a fiscalizada
e as empresas ECS e Tecar Empreendimentos e Participações Ltda.
17. Assim, pelo exposto acima, ainda que as empresas ECS e Tecar Participações e
Empreendimentos Ltda existam e possuam patrimônio expressivo, não
comprovada a sua capacidade operacional, resta considerar correta a
caracterização de transferência irregular de receita para essas empresas.;/>çAq

q
‘13242
Da questão da nulidade por irregularidade na identificação da base de cálculo.
18. A Fiscalização adotou como critério para rateio das receitas transferidas
irregularmente o percentual médio de participação da receita bruta de cada
empresa do grupo Tecar na receita bruta total desse grupo. E como as receitas
transferidas irregularmente correspondem às receitas dos anos-calendários de
2012 e 2013, considerou o percentual médio para esses anos-calendários.O
percentual obtido foi de 27,04%. O item 78 do Relatório Fiscal de fls. 18, explica a
metodologia, veja-se:
(...)
19. A impugnante questionou o método, invocando a nulidade por irregularidade
na identificação da base de cálculo. Alegou que a fiscalização dispunha de dados
concretos para apurar a receita correta atribuída à empresa fiscalizada. Afirmou
que não poderia ter calculado um percentual médio para o período referente a
dois anos-calendários. Asseverou que as receitas de comissões não são
proporcionais à receita bruta. Declarou que o percentual correto da fiscalizada no
Grupo Tecar varia entre 15% a 20%. Arguiu que não há previsão legal para ratear
as receitas dessa forma.
20. Inicialmente vale esclarecer que a identificação da base de cálculo de tributo é
matéria de mérito, e, portanto, ainda que a impugnante tenha razão, não é
motivo de nulidade. Ademais, se verá que não está com razão.
21. Apesar das objeções da contribuinte, como é uma situação criada pela própria
contribuinte, em decorrência de sua conduta dolosa de recolher menos tributos, o
critério aplicado está correto, já que usa o bom senso, aplicando o princípio da
razoabilidade/proporcionalidade.
22. A fiscalizada declarou que o percentual de participação na receita bruta do
Grupo Tecar fica entre 15% a 20%, porém não apresentou demonstrativo, nem
documentos para comprovar a sua alegação. Dessa forma, é improcedente essa
alegação.
23. Assim, correta a tributação de 27,04% das receitas de comissões de
intermediação de financiamento transferidas irregularmente, que corresponde a
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
9
valores informados em DIRF, R$ 7.726.812,69 sendo como beneficiária a ECS, e R$
3.958.257,99 sendo como beneficiária a Tecar Empreendimentos e Participações.
Do qualificação da multa de ofício.
24. A impugnante refutou a multa qualificada, alegando que não houve
transferência irregular de receitas da fiscalizada para empresas ECS e Tecar
Empreendimentos, porque essas empresas existem, e que a fiscalização não
comprovou a fraude e conluio de forma inequívoca.
25. Ocorre que no item acima que tratou da questão da transferência irregular de
receitas, já foi analisado que de fato ocorreu a transferência irregular de receitas
da fiscalizada(Tecarbrasília) para as empresas ECS e Tecar Empreendimentos com
a finalidade de reduzir o montante de tributos. E a fiscalização comprovou que
houve a prática tanto da fraude quanto do conluio. A Fraude está comprovada
com a transferência de parte das receitas da fiscalizada para as empresas ECS e
Tecar Emprendimentos, que apuram o imposto de renda no regime do Lucro
Presumido, em razão desse regime tributário possibilitar recolhimento a menor
do IRPJ, CSLL, Pis e Cofins. Já o conluio está caracterizado, pois há inúmeras
pessoas físicas e jurídicas envolvidas no dolo para reduzir ilegalmente os tributos.
26. Assim, comprovado tanto a fraude quanto o conluio, é correta a aplicação da
multa qualificada.
Da compensação dos tributos pagos pela ECS e Tecar Empreendimentos.
27. A impugante asseverou que os tributos recolhidos pelas empresas ECS e Tecar
Empreendimentos devem ser compensados com os tributos apurados no
presente lançamento, antes da aplicação das penalidades. Citou princípio da
moralidade administrativa e citou também jurisprudência administrativa.
28. Por falta de previsão legal, não há que se falar em compensações com
recolhimentos que não sejam da própria contribuinte. Dessa forma, os
recolhimentos efetuados pelas pessoas jurídicas ECS e Tecar Empreendimentos
relativas às receitas transferidas não são compensáveis.
29. A jurisprudência admistrativa apresentada pela contribuinte é um caso de
reclassificação de receita na pessoa jurídica para rendimento na pessoa física,
enquanto que o presente caso é de reclassificação de pessoas jurídicas para uma
pessoa jurídica, e, portanto, são casos distintos. Mas, mesmo que quiséssemos
aplicar essa jurisprudência administrativa por analogia, não poderíamos, já que
não é uma súmula vinculante do CARF, e nem sequer é uma súmula.
Da solidariedade.
30. A fiscalizada aduziu que no relatório fiscal não se vislumbra nem se identifica
atos que o sr. João Maurício Martins Normanha, tido como solidário, tenha
praticado e, ainda, exatamente onde residiria o dolo. Afirmou que não é
apresentado nos autos de infração o nexo de causalidade entre a conduta pessoal
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
10
do suposto responsável tributário e a origem do suposto crédito tributário
lançado, e em razão disso não se aplicaria o art. 135 do CTN.
31. Apesar da contribuinte afirmar que nenhum ato do sr. João Maurício Martins
Normanha que incida no art. 135 do CTN não tenha sido relatado pela fiscalização,
é o contrário. Pois, o item 87 do Relatório Fiscal de fls. 20, inclusive citado pela
impugnante, transcrito abaixo, afirma que ele é um dos controladores do Grupo
Tecar e exerce ainda a função de sócio administrador da empresa fiscalizada e
possui participação nas pessoas jurídicas ECS e Tecar Empreendimentos e
Participações.
(...)
33. Comprovado os desvios de receitas da empresa fiscalizada, comprovado ainda
a fraude e o conluio do sr. João Maurício Martins Normanha, na condição de sócio
administrador da fiscalizada( TECARBRASÍLIA), resta manter a sua
responsabilidade tributária pela incidência no art. 135, inciso III, do CTN.
Dos lançamentos reflexos.
34.O decidido quanto ao lançamento de IRPJ aplica-se também ao lançamento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição ao Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS), naquilo em que for cabível.
CONCLUSÃO.
35. À vista do exposto, voto no sentido de: i) quanto aos autos de infração, julgar
procedente o lançamento de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins com suas respectivas multas
de ofício qualificadas e juros de mora; ii) quanto à responsabilização solidária,
julgar procedente a atribuição de responsabilização solidária do sr. João Maurício
Martins Normanha.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
BASE
DE
CÁLCULO.
IRPJ.
RECEITAS
TRANSFERIDAS
IRREGULARMENTE.
TRIBUTAÇÃO NA EMPRESA FISCALIZADA DE ACORDO COM O SEU PERCENTUAL DE
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA BRUTA DO GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
O critério adotado pela fiscalização de utilizar o percentual de participação da
empresa fiscalizada na receita bruta do grupo econômico para tributar as receitas
transferidas irregularmente é correto, porque denota uso do bom senso, e é
aplicação do princípio da razoabilidade, diante da situação criada pela
contribuinte. Também é correta, pelo mesmo fundamento, a utilização de uma
média calculada sobre dois anos-calendários para o percentual de participação.
TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE RECEITAS. EMPRESAS SEM CAPACIDADE
OPERACIONAL. CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
11
Não comprovada a capacidade operacional de empresas para atividade de
intermediação de financiamento bancário, seja por ausência de empregados para
essa atividade, seja por ausência de contrato de correspondente bancário, que é
exigido por resolução do Banco Central do Brasil, correta a caracterização de
transferência irregular de receitas.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS PAGOS POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR
INAPLICABILIDADE DE RECEITAS.
Os tributos compensáveis são aqueles pagos pela própria contribuinte, porque os
tributos pagos por terceiros não são compensáveis por falta de previsão legal.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo
alusivo ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE E CONLUIO. APLICAÇÃO.
Existindo a conduta de fraude e conluio, é correta a aplicação da multa
qualificada.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO-GERENTE.
FRAUDE
E
CONLUIO.
CARACTERIZAÇÃO.
Correta a responsabilização solidária de sócio-gerente envolvido na prática de
fraude e conluio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
1268/1293), no qual, em síntese:
(a) Sustenta que a decisão recorrida manteve a autuação ao acolher integralmente
os argumentos da fiscalização acerca da inexistência fática das empresas ECS e
Tecar Empreendimentos, sem examinar os documentos e as matérias fáticas
apresentadas na impugnação, tais como a consistência econômica dessas
empresas, sua efetiva localização, os contratos de intermediação financeira
firmados e os locais onde os serviços teriam sido prestados.
(b) Alega que a DRJ se limitou a afirmar que o critério adotado pela fiscalização
estaria correto por se tratar de situação criada pela própria Recorrente, o que,
segundo sustenta, evidencia a nulidade do lançamento ou sua improcedência,
por adoção de metodologia simplista e desprovida de fundamento legal.
(c) Defende que existem elementos concretos, constantes da contabilidade das
empresas ECS e Tecar Empreendimentos e dos relatórios que deram suporte aos
lançamentos contábeis, os quais não teriam sido analisados, uma vez que a
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
12
fiscalização se baseou exclusivamente nos valores informados nas DIRFs das
instituições financeiras.
(d) Pondera que o trabalho fiscal foi realizado majoritariamente por meio de
intimações postais, tendo ocorrido apenas uma visita à sede da Tecar em
Goiânia/GO, sem a realização de diligências nas sedes das empresas localizadas
em Brasília/DF, nem intimações às instituições financeiras para identificar a
origem das receitas que a fiscalização entendeu decorrer da venda de veículos
da TECARBRASÍLIA.
(e) Alega que não houve diligência nas empresas envolvidas nem intimações às
instituições financeiras para comprovação dos valores recebidos pela ECS e pela
Tecar Empreendimentos a título de comissões relativas à venda de veículos da
marca FIAT comercializados pela TECARBRASÍLIA.
(f) Sustenta que os registros contábeis e as planilhas das empresas ECS e Tecar
Empreendimentos demonstram, de forma concreta, os valores recebidos das
instituições financeiras em razão das comissões de intermediação, mas que a
fiscalização deixou de realizar esse levantamento, optando por metodologia
simplificada para apuração da base de cálculo dos tributos.
(g) Afirma que, caso a fiscalização tivesse aprofundado as investigações, em vez de
concentrar esforços apenas na alegada inexistência das empresas ECS e Tecar
Empreendimentos, teria apurado a real base de cálculo dos tributos exigidos.
(h) Assevera que métodos imprecisos de lançamento e de apuração da base de
cálculo já foram rechaçados em diversas decisões do CARF, mencionando, para
corroborar sua alegação, os seguintes precedentes: Acórdão CSRF no 01-04.513;
Acórdão CSRF no 01-04.731; Acórdão no 103-21.744; Acórdão no 103-21.437; e
Acórdão no 108-07.783.
(i) Afirma que o Fisco não comprovou a origem dos dados utilizados para indicar o
faturamento do Grupo Tecar e da TECARBRASÍLIA, especialmente no que se
refere ao percentual de 27,04%. Para demonstrar o alegado equívoco,
apresenta planilha elaborada com base em dados extraídos das DIPJs dos anos-
calendário de 2012 e 2013, requerendo, caso os julgadores entendam
necessário, a conversão do julgamento em diligência para verificação da
consistência dos valores.
(j) Alega, ainda, que a decisão da DRJ incorreu em diversas omissões, o que,
segundo sustenta, ensejaria sua nulidade com fundamento no art. 31 do
Decreto no 70.235/72, transcrevendo, às fls. 1278/1280, os pontos da
impugnação que teriam deixado de ser analisados.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
13
(k) Sustenta que a base de cálculo adotada pela fiscalização para dimensionar os
tributos exigidos não corresponde à receita que o próprio Fisco entende como
auferida pela Recorrente.
(l) Assevera que a Tecar Empreendimentos recebeu das instituições financeiras,
em razão da venda de veículos da TECARBRASÍLIA, o valor de R$ 2.193,90 no
ano de 2013, não havendo recebimentos no ano de 2012.
(m) Quanto à ECS, alega que a fiscalização se apoiou no CNAE da empresa para
presumir a prestação de serviços de publicidade a instituições financeiras.
Afirma que a ECS está localizada no SAI, Trecho 01, Lotes 1530/1560 – sobreloja,
em Brasília/DF, situada em andar superior da concessionária Mercedes-Benz,
conforme fotografia anexada pelos auditores-fiscais, os quais não teriam
realizado visita ao local, limitando-se a apontar a ausência de placa
identificadora. Sustenta que, caso tivessem comparecido ao estabelecimento,
teriam verificado a existência de placa indicativa na lateral do prédio. Declara
que no local funcionam inúmeros equipamentos e trabalham dezenas de
funcionários, conforme demonstrado pela Listagem Sintética de Controle
Patrimonial e pelas GFIPs apresentadas.
(n) Destaca que as empresas ECS e Tecar Empreendimentos foram constituídas em
datas muito anteriores aos períodos fiscalizados, não havendo que se falar em
criação com o propósito de obtenção de vantagem tributária. Acrescenta que os
balanços e as demonstrações de resultado evidenciam as receitas auferidas e
outros elementos de substância patrimonial.
(o) Menciona o Acórdão no 101-97.134 para sustentar a possibilidade de
compensação de tributos entre pessoas jurídicas em hipóteses de
desconsideração de receitas contabilizadas em diversas empresas e tributadas
em apenas uma delas, citando também os Acórdãos no 9.202-004.548, no 106-
17.147 e no 104-21.583.
(p) Em relação à multa qualificada, alega que sua aplicação decorreu de presunção
de transferência de receitas, sem comprovação de fraude ou conluio. Sustenta
que não se trata de transferência irregular, uma vez que as receitas de
intermediação estariam respaldadas em contratos firmados com instituições
financeiras, contabilizadas nas empresas prestadoras de serviços e submetidas à
retenção na fonte. Invoca a Súmula no 14 do CARF, pugnando pela redução da
multa para o patamar de 75%.
(q) Quanto à responsabilização solidária, afirma que o Fisco não demonstrou
qualquer ato praticado pelo sócio João Maurício Martins Normanha que
pudesse ter influenciado na suposta transferência irregular de receitas, nem o
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
14
nexo de causalidade entre sua conduta pessoal e a constituição do crédito
tributário, razão pela qual entende inaplicável o art. 135 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
Não conheço, porém, da matéria referente à responsabilidade tributária do sócio
Sr. João Maurício
Martins Normanha, uma vez que o recurso foi apresentado exclusivamente
pela contribuinte e a Súmula CARF n. 172, a “pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.”
Assim, diante da prescrição sumular e da ausência de defesa própria apresentada
pelo Sr. João Maurício, voto por não conhecer desta matéria, em específico.
2
PRELIMINAR
Preliminarmente ao exame do mérito, conheço da alegação de nulidade suscitada
pela Recorrente, que impugna a validade do auto de infração sob o argumento de que a
metodologia adotada pela fiscalização não encontra respaldo na legislação tributária vigente,
especialmente nas normas que regem a apuração do IRPJ e da CSLL no regime do lucro real.
A Recorrente aponta que o critério utilizado para o rateio da receita considerada
irregularmente transferida – fixado no percentual de 27,04% – não possui previsão legal ou
regulamentar e desconsidera os critérios objetivos estabelecidos para o arbitramento da base de
cálculo, nos termos do artigo 148 do CTN e do artigo 530 do RIR/99. Aduz, ainda, que a autoridade
fiscal deixou de demonstrar, com clareza e precisão, a origem dos dados utilizados para a
composição do rateio e para a presunção de receitas.
Não bastasse a fragilidade normativa do critério adotado, verifica-se que não houve
oportunização ao contribuinte para exercer, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa. A
autoridade fiscal, ao adotar uma metodologia alternativa de rateio – supostamente baseada na
participação média da receita da Recorrente em relação ao faturamento consolidado do grupo
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
15
Tecar no biênio 2012-2013 –, deixou de intimar o sujeito passivo para identificar precisamente a
receita que lhe estaria sendo imputada. Tal omissão compromete a busca pela verdade material,
princípio basilar do processo administrativo fiscal, conforme disposto no artigo 142 do CTN.
Ainda que se pudesse admitir, em tese, a razoabilidade do critério de rateio
utilizado, é inaceitável sua adoção sem a observância do devido processo legal e da adequada
instrução probatória. A exceção – isto é, a utilização de métodos indutivos ou estimativos fora dos
previstos na legislação – não pode se converter em regra, tampouco servir como base autônoma
para lançamento sem que se demonstre, de forma inequívoca, a impossibilidade de apuração
direta ou a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de arbitramento.
Ademais, a apresentação, pela Recorrente, de elementos probatórios extraídos das
DIPJs dos exercícios de 2012 e 2013 – os quais apontam percentuais significativamente inferiores à
média de 27,04% fixada pela fiscalização – impunha, ao menos, uma análise crítica e
fundamentada pela autoridade lançadora. A simples desconsideração desses dados, sem
motivação técnica suficiente, constitui ofensa ao princípio da motivação dos atos administrativos,
consagrado no artigo 50 da Lei no 9.784/99.
Diante do exposto, entendo configurada a nulidade do auto de infração, por vício
material e procedimental, razão pela qual voto pelo seu cancelamento integral.
3
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
para, na parte conhecida, acolher a preliminar de mérito para declarar a nulidade do auto de
infração, cancelando o crédito tributário integramente.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Peço vênia para divergir da Ilustre relatora em sua acusação de nulidade do auto de
infração por alegada ausência de previsão legal para a autuação.
O simples relato dos fatos já é suficiente para se constatar que se tratou de omissão
de receita que não poderia ficar ausente de tributação de ofício na Recorrente. A bagunça e
artificialidade da contabilidade da Recorrente e das prestadoras de serviço de intermediação
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
16
bancária ECS e Tecar Empreendimentos (evidenciadas pelo TVF como um departamento da
Recorrente, e não entidades independentes) e a inexistência de registros e procedimentos
individualizados, por operação, em prestadoras e tomadoras, já confirma a retidão do
procedimento de ofício. Restou ao Fisco atribuir, na ausência de tal medição e/ou registro pela
própria Recorrente ou pelas prestadoras de serviço, de parte da receita omitida à cada empresa
do grupo, proporcionalmente ao faturamento total anual destas dentro do grupo.
O registro contábil do faturamento omitido resumiu-se a DIRFs com valores em
nome das prestadoras de serviços ECS e Tecar Empreendimentos, de serviços prestados a
instituições financeiras, no interesse da Recorrente e demais empresas operacionais do grupo.
Tais registros não trazem, por óbvio, a identificação da Recorrente, ou de qualquer outra empresa
do grupo que não seja a ECS e a Tecar Empreendimentos (conforme TVF, item 58 e ss).
Mas, ficou evidenciado que não foram serviços prestados por ECS e Tecar
Empreendimentos, mas sim pelas demais empresas do grupo. O roteiro de vendas de veículos (ver
item
68
do TVF) evidencia que os procedimentos são executados na própria
TECARBRASÍLIA/Recorrente, como devem ser efetuados nas demais empresas operacionais do
grupo. Não houve na descrição do fluxo de vendas (da então fiscalizada) qualquer menção à
participação da ECS e/ou da Tecar Empreendimentos e Participações Ltda (ver item 68 do TVF).
Como vincular a receita omitida (total) a cada empresa do grupo? Não se pode esquecer que o
faturamento (DIRFs) está em nome da ECS e Tecar Empreendimentos e que não havia (pelo menos
não foi cedido à fiscalização) sequer contrato de prestação de serviços de correspondente
bancário com as instituições financeiras (ver item 69 do TVF), com duas exceções no TVF. A
montagem da fantasia foi em conjunto, por todos do grupo empresarial, e sem deixar rastros.
Tributar nas inexistentes ECS e Tecar Empreendimentos? Seria primário.
Neste sentido destaco do TVF, que bem descreve os fatos:
(...)
2. Na presente ação fiscal foram utilizados os seguintes elementos probatórios: (i)
informações e documentos apresentados pela pessoa jurídica fiscalizada; (ii)
elementos e documentos obtidos junto às pessoas jurídicas ECS - Empresa
Centralizadora de Serviços Administrativos, Financeiros e Processamento de
Dados Ltda. e Tecar Empreendimentos e Participações Ltda.; (iii) informações
extraídas dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB).
(...)
5. No Termo de Início solicitamos ao contribuinte que apresentasse no prazo de
20 dias os seguintes elementos:
(...)
d) Descrever passo a passo o roteiro das vendas de veículos financiados, desde a
manifestação da vontade do cliente em adquirir o bem financiado ou por
“leasing” até a entrega das chaves e documento do veículo;
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
17
e) Apresentar contrato de prestação de serviços (contratação de
correspondentes) entre a TECARBRASÍLIA (prestadora de serviços no ramo de
intermediação de financiamentos ou seguros) e instituições financeiras que
tomam estes serviços;
f) Apresentar contrato de prestação de serviços entre TECARBRASÍLIA e a empresa
ECS – Empresa Centralizadora de Serviços Administrativos, Financeiros e
Processamento de Dados Ltda. (CNPJ 10.349.154/0001-47);
(...)
14. Em 09/05/2016, expedimos o Termo de Intimação Fiscal, solicitando ao sujeito
passivo informações e esclarecimentos contas relativas ao HOLD BACK, sobre os
contratos de prestação de serviços de correspondente bancário e sobre contas de
comissão sobre venda/financiamento. A ciência mediante Aviso de Recebimento
(AR) ocorreu em 12/05/2016.
15. Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal supracitado foi encaminhado à
fiscalização, no dia 10/06/2016, esclarecimentos da fiscalizada sobre todos os
pontos abordados no respectivo Termo.
(...)
17. Em 11/11/2016 expedimos o Termo de Intimação Fiscal endereçado à pessoa
jurídica ECS -Empresa Centralizadora de Serviços Administrativos, Financeiros e
Processamento
de
Dados
Ltda.,
CNPJ
10.349.154/0001-47,
doravante
denominada ECS, solicitando os seguintes elementos:
(...)
c) Contratos de Prestação de Serviços (contrato de correspondente) da ECS com
Instituições Financeiras, se houver;
d) Listar as empresas que a ECS presta serviço acompanhados dos respectivos
contratos de prestação de serviços;
e) Comprovantes de pagamento de energia elétrica, água, telefone e aluguel;
f) Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) do período 2012 -2014;
(...)
18. E, em 16/11/2016 nos deslocamos até o domicílio fiscal da pessoa jurídica
TECAR – Empreendimentos e Participações Ltda., CNPJ 08.050.231/0001-11, com
o objetivo de entregar o Termo de Intimação Fiscal - Diligência, solicitando os
elementos indicados abaixo:
a) Arquivos de Registros Contábeis em meio digital de 2012 a 2014, conforme
item 4.1 do Ato Declaratório Executivo (ADE) da Coordenação Geral de
Fiscalização(COFIS) da SRF no 15, de 23/10/2001 (redação do ADE/Cofis/RFB no
25/2010);
b) Cópia do Contrato Social e Alterações;
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
18
c) Contratos de Prestação de Serviços (contrato de correspondente) da Tecar
Empreendimentos e Participações Ltda. com Instituições Financeiras, se houver;
d) Listar as empresas que a Tecar Empreendimentos e Participações Ltda. presta
serviço acompanhados dos respectivos contratos de prestação de serviços;
19. Devemos ressaltar que fomos recebidos inicialmente por uma funcionária do
Grupo Tecar de nome Eliana, que se apresentou como sendo responsável pelas
atividades operacionais da Tecar Empreendimentos e Participações Ltda. E, logo
em seguida, outro funcionário, o Sr. João Paulo da Silva Rodrigues, afirmando
trabalhar no Departamento Jurídico do Grupo Empresarial, passou a fazer parte
do ato de entrega do Termo de Intimação.
20. E após alguns esclarecimentos sobre os elementos requisitados na intimação
solicitamos que fosse indicado o local das instalações físicas da Tecar
Participações e Empreendimentos Ltda. Assim, fomos levados a uma sala
localizada na sobreloja do prédio comercial, a qual estava fechada e com uma
grande quantidade de móveis “amontoados”.
(...)
26. A TECARBRASÍLIA é uma das componentes do conglomerado de empresas
denominado Grupo Tecar controlado pelos Senhores João Mauricio Martins
Normanha e Leonardo Martins Normanha, conforme organograma apresentado.
Este grupo é composto de empresas que atuam no ramo de concessionárias de
diversas marcas, conforme informado em sua página na rede internet:
www.tecar.com.br.
(...)
31. A legislação tributária estabelece algumas condições para que as sociedades
empresariais possam fazer opção pela forma de apuração de tributos que melhor
lhe convier. E, no presente caso, a fiscalizada, durante o período 2012-2013,
esteve obrigada por imposição legal ao Regime do Lucro Real e ao Sistema Não
Cumulativo.
32. No entanto, a fiscalizada utilizou-se de outras empresas do grupo econômico
para transferir parte de suas receitas com a única finalidade de obter vantagens
tributárias, na medida que estas empresas utilizaram o Regime do Lucro
Presumido e do Sistema Cumulativo na apuração dos tributos.
(...)
35. Demonstraremos neste relatório fiscal que as empresas ECS e Tecar
Empreendimentos foram utilizadas com o único objetivo de viabilizar
recolhimento a menor de tributos. As características das empresas observadas na
auditoria comprovam que não possuíam substância econômica.
(...)
TECAR Empreendimentos e Participações Ltda.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
19
37. A Tecar Empreendimentos e Participações Ltda. - CNPJ 08.050.231/0001-11
tem como sócios os senhores Joao Mauricio Martins Normanha e Leonardo
Martins Normanha, cada um com participação de 50% no capital social.
38. De acordo com os atos constitutivos esta pessoa jurídica tem por objeto social
as seguintes atividades: (i) Investimento, Participação em outras sociedades
comerciais como acionista ou quotista; (ii) Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral; (iii) Prestar serviços de
consultoria, assessoria empresarial e processamento de dados; (iv)Cadastro
bancário; (v) Compra, venda e locação de imóveis próprios; (vi) Cria, recria e
engorda de gado bovino; (vii) Cultivo de grãos agrícolas; (viii) Compra e venda de
aeronaves; (ix) serviços de locação de aeronave para transporte de passageiros.
39. A empresa praticamente não possui massa salarial. No período 2012-2013, de
acordo com informações extraídas nos sistemas informatizados da Receita
Federal, enquanto a receita bruta declarada foi de R$ 7.714.468,13, a massa
salarial do período foi de R$ 57.242,89. Neste mesmo período esta pessoa jurídica
distribui lucros no montante de R$ 7.862.496,84, e assim, o percentual de lucro
distribuído foi de impressionantes 101,92% da receita bruta.
40. Na análise da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social – GFIP, constatamos o registro de funcionários somente no período de
agosto de 2013 a agosto de 2014. Assim, deve ser questionado como a Tecar
Empreendimentos e Participações teria auferido receita no período de janeiro de
2012 a julho de 2013. Mesmo no período que houve registro de funcionários, as
descrições das atividades dos trabalhadores são: porteiros e vigias, almoxarifes e
armazenistas, ajudantes de obras civis - atividades incompatíveis com
intermediação bancária. Segue ao presente relatório o Anexo IV com a extração
das informações da GFIP.
41. O valor insignificante a título de despesas com empregados pode ser
constatado quando da entrega pessoal do Termo de Intimação Fiscal - Diligência
no domicílio fiscal da pessoa jurídica. Verificamos que o local designado para
funcionar esta sociedade limitava-se a uma sala na sobreloja de uma das
concessionárias do Grupo, no município de Aparecida de Goiânia – Goiás.
42. Não bastasse este fato, a sala estava fechada e nenhum funcionário
trabalhando neste dia, havia apenas uma grande quantidade de móveis, dando a
impressão que a sala não era utilizada habitualmente. Efetuamos algumas fotos
do local, as quais anexamos ao presente processo administrativo fiscal.
43. Outro fato a chamar a atenção é a ausência de despesas com energia elétrica,
água, telefone e aluguel, conforme esclarecimentos apresentados pelo
representante da pessoa jurídica em resposta ao Termo de Intimação Fiscal –
Diligência, evidenciando a sua inexistência de fato.
44. A análise das fontes pagadoras da empresa, mediante informações extraídas
das Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, demonstra que a
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
20
maior parte dos recebimentos vieram de instituições financeiras com reconhecida
atuação no mercado de financiamento de veículos. Somente a instituição Banco
Itaú Veículos S/A repassou o montante de R$1.606.112,55 nos anos de 2012 e
2013.
45. Desta maneira, os indícios convergem para demonstrar que a empresa Tecar
Empreendimentos e Participações Ltda. foi utilizada para desviar receita de
empresas operacionais pertencentes ao mesmo grupo econômico. Os indícios são
de desvio de receitas decorrentes da alienação de automóveis das concessionárias
do grupo, tributadas pelo lucro real, para a aludida empresa.
ECS - Empresa Centralizadora de Serviços Administrativos, Financeiros e
Processamento de Dados Ltda.
46. A empresa ECS - Empresa Centralizadora de Serviços Administrativos,
Financeiros e Processamento de Dados Ltda. - CNPJ 10.349.154/0001-47, tem
como principal sócio a empresa anteriormente analisada: Tecar Empreendimentos
e Participações Ltda., que responde por 80% do seu capital social. E os 20 %
remanescentes do capital social pertencem a empresa Perfil Investimentos e
Participações Ltda.
(...)
48. Nos anos de 2012 a 2013 a fiscalizada realizou pagamentos no montante de
R$ 5.326.506,75 à empresa ECS. Além dos pagamentos realizados diretamente
por empresas relacionadas, a análise das demais fontes pagadoras da empresa
ECS, mediante informações extraídas das Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF, reforça que houve a transferência de receitas entre as
empresas do Grupo Tecar, pois uma parte dos rendimentos recebidos são
provenientes de instituições financeiras, com reconhecida atuação no mercado de
financiamento de veículos. Somente a instituição Banco Itaú Veículos S/A
repassou o montante de R$607.714,43 no ano de 2012.
(...)
52. Observa-se ainda que quando intimada a apresentar comprovantes de
despesas com energia elétrica, água, telefone e aluguel durante o período 2012-
2014, a pessoa jurídica apresentou apenas comprovantes com despesas de
telefone/internet. Não apresentou qualquer justificativa ou esclarecimento
quanto às outras despesas.
53. Nos anos de 2012 e 2013 a receita bruta declarada da empresa ECS foi de
R$12.642.762,35 e o montante do lucro distribuído de R$ 6.847.867,76. Assim
temos um percentual de aproximadamente 54,16% da receita bruta repassados
aos sócios a título de lucro, percentual muito superior ao daquele distribuído pela
fiscalizada.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
21
54. Em outros termos, os indícios convergem para demonstrar que as receitas
decorrentes das vendas de automóveis por empresas relacionadas do grupo são
desviadas para a empresa ECS, onde ocorre a tributação pelo lucro presumido.
Planejamento Tributário Indevido – Transferência de Receitas
55. No curso da auditoria fiscal, verificamos que a TECARBRASÍLIA visando obter
vantagens tributárias transferiu de forma irregular parte de suas receitas para
outras duas empresas do Grupo Econômico da qual faz parte.
56. A seguir, neste relatório fiscal, demonstraremos a artificialidade da
transferência de receitas da fiscalizada, que não poderá ser oponível ao fisco, por
não ter substância econômica. A análise dos fatos, acompanhado das provas, faz-
nos concluir que as receitas desviadas para empresas auxiliares do Grupo Tecar
(ECS e Tecar Empreendimentos e Participações Ltda.)devem ser tributadas na
TECARBRASÍLIA, conforme percentual da receita bruta declarada em relação à
receita bruta total do Grupo Econômico.
(...)
58. As transferências de receitas da fiscalizada para as empresas ECS e Tecar
Empreendimentos e Participações ocorreram em sua maioria de forma artificial,
na medida que nos anos 2012 e 2013, constatamos a existência de várias
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte provenientes de Instituições
Financeiras (instituições reconhecidas por atuarem no mercado de financiamento
de veículos) informando pagamentos a estas duas empresas.
59. Importante registrar que, de acordo com os elementos/documentos obtidos
em procedimento de diligência fiscal, o objeto social destas empresas auxiliares
está relacionado principalmente a prestação de serviços para outras empresas do
Grupo Tecar.
60. Merece destaque ainda o fato de que tanto a fiscalizada quanto as sociedades
ECS e Tecar Empreendimentos e Participações Ltda. serem controladas de forma
direta ou indireta pelas mesmas pessoas físicas, os Senhores João Mauricio
Martins Normanha e Leonardo Martins Normanha.
61. Outro indicativo que as empresas ECS e a Tecar Empreendimentos e
Participações Ltda. não possuem substância econômica é fato de não possuírem
uma sede própria e utilizarem instalações físicas de outras empresas do Grupo
Tecar para escolha dos seus respectivos domicílios fiscais.
62. No domicílio eleito para a ECS, a fachada externa indicava apenas a existência
de outra pessoa jurídica do Grupo Econômico e, no caso da Tecar
Empreendimentos verificamos “in loco” que a empresa existe apenas no mundo
jurídico, pois a sala designada para funcionamento da empresa situava-se na
sobreloja de uma revendedora de automóveis e indicava não ser utilizada
habitualmente, pois estava fechada contendo apenas alguns móveis amontoados.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
22
E conforme já mencionado anteriormente registramos a situação mediante
algumas fotografias anexadas ao presente processo administrativo fiscal.
63. E um dos elementos mais importantes a indicar que as empresas foram
criadas e utilizadas com o propósito de obter vantagem tributária, não possuindo
substância econômica, é a ausência de despesas operacionais.
64. Para a Tecar Empreendimentos e Participações Ltda., verifica-se não existir
qualquer despesa com energia elétrica, água, telefone e aluguel. Constatamos
apenas um valor insignificante, com despesas de pessoal, informado nas DIPJ
referente ao período 2012-2013. Assim, parece improvável o funcionamento de
uma pessoa jurídica, sejam quais forem suas características econômicas e
operacionais, sem que tenha incorrido despesas usualmente necessárias e
exigidas.
65. Em relação a ECS foram apresentados apenas comprovantes de despesas com
telefone/internet. E quanto as despesas com pessoal, a consulta dos vínculos
empregatícios dos empregados da ECS informados em DIRF, no período de 2012 a
2013, demonstrou a existência de transferência de empregados de empresas
relacionadas. Constatou-se ainda, que o quadro de trabalhadores possui
empregados procedentes de outras empresas relacionadas a atividade de venda
de automóveis.

66. Mesmo considerando o fato de empresas que tenham controle comum e
pertençam ao mesmo grupo econômico, não é admissível atribuir despesas de
uma empresa a outra. Esta situação viola as normas contábeis e fiscais.
67. Não podemos deixar de observar também o código referente à Classificação
Nacional de Atividade Econômica - CNAE da empresa ECS declarado na DIPJ 2014:
731100 -Agências de publicidade. Desta forma, considerando a origem dos
recebimentos em DIRF, para que estes rendimentos fossem viáveis e
economicamente críveis, a empresa teria que ter prestado serviço de publicidade
a uma vasta gama de bancos/financeiras.
68. Temos ainda os elementos/documentos apresentados pela fiscalizada em
resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal. Conforme esclarecimentos
apresentados sobre o roteiro de vendas de veículos verifica-se que os
procedimentos são executados na própria TECARBRASÍLIA. Não houve na
descrição do fluxo de vendas qualquer menção à participação da ECS e/ou da
Tecar Empreendimentos e Participações Ltda.
69. No procedimento de diligência fiscal realizado nas empresas ECS e Tecar
Empreendimentos solicitamos a apresentação dos contratos de correspondente
bancários com instituições financeiras, assim como, a relação dos clientes no
período 2012-2014. E, apesar de indicarem várias instituições financeiras como
clientes trouxeram apenas três contratos com instituições financeiras. A ECS
apresentou apenas um contrato de correspondente bancário com o Banco
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
23
Panamericano S.A. A Tecar Empreendimentos, por sua vez, além desta instituição
trouxe um contrato com a instituição Aymore Crédito, Financiamento e
Investimentos S.A 70. No entanto, de acordo com a resolução do Banco Central do
Brasil 3.954 de 24/02/2011, para que uma pessoa jurídica esteja apta a atuar
como correspondente bancário deve ser formalizado um contrato com a
instituição financeira que será representada.
70. No entanto, de acordo com a resolução do Banco Central do Brasil 3.954 de
24/02/2011, para que uma pessoa jurídica esteja apta a atuar como
correspondente bancário deve ser formalizado um contrato com a instituição
financeira que será representada.
71. Importante destacar que a fiscalizada, apresentou diversos contratos de
correspondente bancário com aquelas instituições que deveriam ser
representadas pelas empresas auxiliares. O fato evidencia mais uma vez o
planejamento tributário fraudulento, pois além de os serviços serem executados
em suas instalações físicas e por seus funcionários, os contratos de
correspondente bancário foram de fato firmados entre as instituições e a
fiscalizada.
72. Os contratos de correspondentes bancários apresentados reforçam a
existência apenas no mundo jurídico das empresas auxiliares. Nos contratos
apresentados as empresas estariam aptas a executar os serviços em diversas
empresas do Grupo Tecar revendedoras de veículos, localizadas em diferentes
cidades. Ora, isto somente seria possível com uma estrutura operacional mínima e
funcionários contratados, entretanto o que se verifica é justamente o contrário.
73. Vejamos ainda a seguinte situação constatada com referência aos
representantes das empresas do Grupo Tecar. No contrato de prestação de
serviços entre a ECS e a Salvo Corretora de Seguros Ltda. os representantes das
pessoas jurídicas são, respectivamente, os Senhores João Henrique Abrão
Normanha e Eduardo José Campagnoli. E, de outro lado, nos contratos de
prestação serviços entre a ECS e a TECARBRASÍLIA, os representantes se invertem,
o Sr. Campagnoli passa a representar a ECS e o Sr. João Henrique Abrão
Normanha a TECARBRASILIA.
74. A situação acima descrita é mais uma evidência da falta de identidade e
autonomia das empresas auxiliares. Demonstra a artificialidade, a falta de
substância econômica e principalmente ausência de vontade na celebração de
contratos, pois em situações distintas pessoas físicas que atuam como
representantes de uma entidade e em outro momento passam representar a
outra parte, situação no mínimo inusitada.
75. Outra situação que merece destaque é o percentual de distribuição de lucros
em relação a receita bruta das empresas satélites e da fiscalizada. Enquanto as
empresas auxiliares distribuem em média mais de 50% da receita bruta declarada,
chegando até mesmo a ultrapassar o valor da própria receita bruta, como ocorreu
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
24
em 2012 na Tecar Empreendimento, a Fiscalizada por sua vez, distribuiu menos de
0,5% de sua receita bruta no período 2012-2013.
76. Os fatos aqui relatados evidenciam de forma sistemática o planejamento
tributário fraudulento na transferência de parte da receita auferida pela
fiscalizada. Percebe-se claramente que as diferenças quanto à apuração de
tributos entre os regimes de tributação do Lucro Real e do Lucro Presumido foram
a causa de toda esta engenharia criada para viabilizar os desvios de parte das
receitas da TECARBRASÍLIA com o único objetivo de reduzir os valores dos tributos
a recolher.
Apuração da Receita Transferida Irregularmente:
77. Considerando os fatos apurados no curso da Auditoria Fiscal concluímos que
parte da receita bruta declarada nas empresas ECS e Tecar Empreendimentos e
Participações Ltda. foram desviadas indevidamente da fiscalizada.
78. No período 2012-2013 a receita bruta de todas as empresas do Grupo Tecar
atingiu o valor de R$ 1.336.081.663,20. Somente as empresas sujeitas ao lucro
real e com atividade econômica diretamente relacionada a revenda de veículos
informaram uma receita equivalente à R$ 1.313.700.876,80. E a receita bruta da
TECARBRASÍLIA no mesmo período foi de R$ 355.219.437,30 representando
27,04% das receitas de todas as empresas sujeitas ao lucro real.
79. Assim, elaboramos os Anexos I e II que acompanham o presente relatório
demonstrando a receita transferida indevidamente para as empresas ECS e
TECARDF e que será tributado na TECARBRASÍLIA de acordo com o percentual de
participação na receita do Grupo Econômico mencionado acima.
(...)
Não cabe ao Fisco reconstruir uma contabilidade completamente incapaz de
mostrar exatamente quanto da receita omitida cabia a cada uma das empresas operacionais do
grupo, que fraudou o erário, como quer a relatora. Exigir tal empreitada é desconhecer os fatos,
ou impor ao lesado (o Fisco) uma tarefa impossível e inviabilizar a autuação. Lembro que o Fisco
não participou dos fatos, logo não tem como reconstruir sua medição e reconstituir os registros
contábeis incompletos.
Apenas para ilustrar, prescreve o art. 124 do RIR/99 que a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará o valor ou preço de mercadoria ou serviço, sempre que não
mereça fé o valor ou preço informado pelo contribuinte, ressalvada, em caso de contestação,
avaliação contraditória, administrativa ou judicial (Lei no 7.713, de 1988, art. 20). Ou seja, o
arbitramento não é só do lucro. O Fisco não pode ficar à mercê da boa vontade dos contribuintes,
seus advogados e contadores.
Adicione-se que a Súmula CARF no 162, de observância obrigatória aos conselheiros
do CARF, prescreve que o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.838 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720861/2017-51
25
Como o Fisco comprovou a forma como faturado, sem controles, nas empresas
fantasia ECS e Tecar Empreendimentos, o faturamento de correspondente bancário, de serviços
prestados pela autuada em conluio com as demais componentes do grupo, caberia à defesa da
Recorrente refutar que faturou, dentro do grupo, e sonegado, em grupo, do erário, mais ou menos
do que lhe foi imputado em auto de infração. E, é claro, ela não fez esta defesa.
Pelo exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa.

Fl. 1763
DF CARF MF
Original